Tribunal: TJPA
Processo: 0859172-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859172-76.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ELIETE COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito previdenciário. Apelação cível e remessa necessária. Pensão por morte. Cônjuge separado de fato. Dependência econômica não comprovada. Reforma da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que reconheceu o direito de pensão por morte à apelada, com fundamento em sua condição de cônjuge do servidor falecido. A controvérsia refere-se à existência de vínculo de dependência econômica no momento do óbito, ocorrido em 16/05/2011, para fins de concessão do benefício previsto na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com alterações da LC nº 70/2010.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelada, embora formalmente casada com o de cujus, comprova vínculo de dependência econômica na data do óbito, requisito necessário para o deferimento da pensão por morte nos termos da legislação estadual.

III.
Razões de decidir

3.

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do segurado, nos termos do princípio do
tempus regit actum
, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 484702/AL) e súmulas 359/STF e 340/STJ.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação da LC nº 70/2010, presume a dependência econômica apenas dos dependentes de 1ª classe, como o cônjuge, mas admite prova em contrário.

5.

As provas constantes dos autos demonstram separação de fato prolongada entre o de cujus e a apelada, com residências distintas e ausência de indícios concretos de coabitação ou auxílio financeiro, afastando a presunção de dependência econômica.

6.

Documentos juntados, como cadastro funcional, ficha previdenciária, contracheque com desconto para outro dependente, e visita in loco do IGEPREV, reforçam a inexistência de vínculo conjugal efetivo à época do falecimento.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso provido. Remessa necessária conhecida e provida para julgar improcedente a ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
E À REMESSA NECESSÁRIA nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº. 0859172-76.2019.8.14.0301-PJE), interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV, contra a sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ELIETE COSTA DOS SANTOS, diante da decisão

A decisão teve a seguinte conclusão:

Diante das razões expostas,
julgo procedentes os pedidos, condenando o Réu à concessão de pensão por morte em favor da autora, bem como pagar as parcelas vencidas desde 10.08.2011, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, ambos incidentes até a data do referido pagamento.

Sobre tais valores deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 04.02.2015 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §4º, inciso III do CPC.

Deixo de condenar o réu em custas processuais, por gozar de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I do CPC).

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao TJE/PA.

Em razões recursais, o IGEPREV afirma que a apelada não comprovou de maneira robusta que convivia com o ex-servidor no período imediatamente anterior ao óbito. Alega que o pedido de pensão por morte foi indeferido no âmbito administrativo por ter sido atestada a inexistência de união estável e que de acordo com o parecer social, o casal não mais convivia à época do óbito.

Assevera que embora casada com o falecido, a apelada não conseguiu provar a constância do casamento na data do óbito. Alega que há documentos que indicam divergência de endereço da apelada e do de cujus, bem como que no contracheque do ex-segurado consta um desconto para o plano de assistência em favor de dependente genitor, o que levou o setor técnico à conclusão de que a constância do casamento não estava comprovada.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se é devida a condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte à apelada.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso dos autos, o de cujus, VIRGINO MARTINS DOS SANTOS, era servidor público aposentado do Estado do Pará e faleceu em 16/05/2011 conforme cópia da Certidão de Óbito (ID. 9163244-pág. 1).

Neste contexto, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, com as alterações conferidas pela Lei Complementar nº 070 de 06 de março de 2010, que estabelece:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
,
a companheira
ou companheiro,
na constância do casamento
ou
da união estável
, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Conforme infere-se dos dispositivos transcritos, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida. Entretanto, tal presunção não é absoluta.

Observa-se que apesar da Certidão de Óbito conter a informação de endereço coincidente com o endereço da apelada, o IGEPREV, não há documento, como contas em nome do falecido, que comprove que, de fato, residia no mesmo endereço da apelada à época do falecimento. Tal circunstância foi verificada nos autos do processo administrativo em que a apelada solicitou a pensão, tendo a Administração consignado (id. 9163251 - Pág. 24):

Em análise dos autos, verificou-se que a interessada não juntou comprovante de endereço em nome do ex-segurado, tendo declarado que o mesmo residia na Passagem Bom Pastor nº 06, Bairro/Montese, o que diverge do endereço constante da ficha SONDAPREV, anexada às fls.21/22.

Em resposta, a apelada juntou cópia do laudo pericial, dando conta que o de cujus faleceu em decorrência de acidente de trânsito, bem como juntou documento em que consta como beneficiária do seguro DPVAT(9163252 - Pág. 7); recibos relativos às despesas com o funeral(Num. 9163252 - Pág. 13) e ficha de dados pessoais da Fundação do Bem estar Social do Pará- FBESP, em que consta que a apelada era esposa do falecido, entretanto, o endereço constante do cadastro é diverso do informado pela apelada(Num. 9163252 - Pág. 14).

Há ainda a cópia de ofício do Juízo de Direito da 12ª Vara de Belém, datado de 20/09/1989(id Num. 9163252 - Pág. 21), determinando que sobre os vencimentos Virgino Martins dos Santos ora falecido, residente na Passagem São Sebastião nº 61, fosse descontado em folha de pagamento a quantia mensal equivalente a 50% a título de pensão alimentícia em favor de seus filhos, a época, menores, a ser paga diretamente a apelada. No mesmo ofício consta que apelada residia em endereço diverso (Passagem Bom Pastor) do de cujus já no ano de 1989. O ofício não indica o número do processo judicial, mas é elemento apto a indicar que o vínculo conjugal de fato foi desfeito. Acrescenta-se ainda, que no contracheque do falecido, consta desconto para o Plano de Assistência em favor de dependente genitor, o que faz presumir a inexistência de outros dependentes.

Na visita in loco para verificar a situação de dependência realizada pelo IGEPREV foram colhidas as seguintes informações:

No dia 27/01/15, conforme solicitado, nos dirigimos ao endereço do ex-segurado na rua Gentil Bitencourt nº 3321(...). Realizamos consulta com uma das vizinhas, que confirmou que há anos o falecido morou naquele endereço em companhia da mãe e estava separado da esposa (não quis prestar maiores informações e ne, ter seu nome registrado na entrevista)

Na entrevista feita junto ao IGEPREV, a apela afirmou:

(...) Quanto às dúvidas no processo de endereços divergentes, verbaliza que continuou casada com o Sr. Virgino Martins dos Santos até a época do óbito, mas viviam em casas separadas. Logo que casaram viveram juntos na mesma casa por quinze anos, separando-se devido ele ter contraído outro relacionamento. Após o término do relacionamento, ele foi morar com a mãe, até a época do seu falecimento, o que não impedia o relacionamento dos mesmos, pois ficavam juntos.

Diante destas circunstâncias, há elementos aptos a afastar a presunção de dependência entre a apelada e o falecido, embora formalmente casada, as evidências sugerem que não exista convivência conjugal a época do falecimento. Neste sentido importa mencionar decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE .
SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . A
autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dependência econômica em relação ao ex-segurado, de quem estava separada desde 1993
,
não havendo como ser reconhecido o. direito ao benefício de pensão por morte.
Precedentes do TJPA e jurisprudência pátria. 2. Recurso conhecido e improvido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, em remessa necessária, manter inalterada a diretiva, pelos mesmos fundamentos, nos termos do voto do Desembargador Relator. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 08 de novembro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Des . José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA - AC: 08035912520188140006, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/11/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2021)

Destaca-se ainda, as seguintes decisões:

PROCESSO Nº: 0800372-28.2016.8.15 .0141 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: ROSELITA ERNESTINA DA CONCEICAO ADVOGADO: JACINTA HENRIQUES DA SILVA OLIVEIRA E OUTRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS JUIZ : FERNANDA DE ARAÚJO PAZ RELATOR (A): DESEMBARGADOR (A) FEDERAL CARLOS REBELO JUNIOR TURMA: PRIMEIRA EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA AO SEGURADO . NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. EXTINÇÃO . RECURSO PREJUDICADO. 1. Insurgência recursal em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte a ex-conjuge separado de fato, que não comprovou sua dependência econômica em relação ao instituídor da pensão. 2 . A pensão por morte é um benefício de prestação continuada que visa suprir as necessidades econômicas dos beneficiários, concedida aos dependentes do segurado que vier a falecer, sendo aposentado ou não. 3. Para fazer jus à concessão de pensão por morte é necessário que seja comprovada a condição de segurado do falecido e a qualidade de dependente econômico em relação ao de cujus. 4 . A qualidade de segurado do instituído não foi contestada. 5. A Lei nº 13.135/15, que alterou a redação do texto do inciso II do art . 217 da Lei nº 8.112/90, passou a dispor que o cônjuge separado de fato, assim como o divorciado e o separado judicialmente, faz jus à pensão por morte, tendo que comprovar a percepção de alimentos (fixados judicialmente) na data do óbito. 6. Apesar de não ser separada judicialmente, a apelada fez declaração perante o INSS de que estava separada de fato de seu marido na entrevista realizada no processo administrativo de concessão de benefício de auxílio-doença, e não demonstrou que dependia economicamente do ex-cônjuge . 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.352.721/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese segundo a qual a insuficiência ou falta de provas necessárias à instrução da inicial sugere a carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, razão pela qual o mesmo deve ser extinto sem resolução do mérito, dando-se nova oportunidade ao autor de propor uma nova ação, desde que reúna os elementos necessários para tanto . 8. Honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, a cargo do Apelante, que devem ser arbitrados em 2% sobre o valor da causa. 9 . Extinção do processo de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC/2015. Apelação prejudicada.

(TRF-5 - Ap: 08003722820168150141, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBELO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/11/2021, 1ª TURMA)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL ATÉ A DATA DO ÓBITO. INDÍCIOS DE SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL NÃO AFASTADOS PELA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. Não tendo restado comprovado que o vínculo matrimonial se manteve até a data do óbito diante de fortes indícios de que o casal estava separado de fato, os quais não foram afastados pela prova produzida nos autos, não faz jus o demandante ao benefício de pensão por morte da cônjuge.

(TRF-4 - AC: 50057444320224049999, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, NONA TURMA)

Logo, em que pese as alegações da apelada e a de seus filhos, não há demonstração da convivência na época do falecimento, ao contrário, as evidências apontam que a apelada e o falecido já não conviviam como um casal, não se presumindo dependência econômica, que não foi demonstrada. portanto, a sentença deve ser reformada, para que seja julgada improcedente a ação. Em consequência, deve ser invertido o ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA REFORMANDO para julgar improcedente a ação, em consequência, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios e de custas, por ser a apelada beneficiária da gratuidade.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2025